Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738583-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE FARIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE FARIA em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso interposto pelo embargante, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.010, III, ambos do Código de Processo Civil (ID 36652331). Nos aclaratórios (ID 36768808), o embargante alega que, embora o processo devesse ter sido suspenso (em decorrência do SIRDR n.o 71/TO), foi proferida sentença – tendo, por erro material, acostado aos autos recurso com razões diversas das que deveriam ter sido efetivamente deduzidas. Nesse contexto, aponta omissão do decisum relacionada à possibilidade de suprir o defeito. Aduz não ter sido oportunizada a correção do vício, conforme preconiza o art. 932, parágrafo único, do CPC. Salienta que a norma não distingue a natureza do defeito passível de correção, de forma que, sendo o apelo tempestivo, deveria ter sido observada a previsão do art. 932 em comento. Noutro lado, assinala omissão sobre matéria de ordem pública, afirmando que o feito deveria ter sido sobrestado com fulcro no SIRDR n.o 71/TO. Por fim, manifesta ter havido cerceamento ao seu direito de defesa, decorrente da ausência de instrução efetiva do processo, reafirmando a nulidade da sentença e a negativa de prestação jurisdicional. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos, para: a) revogar o decisório embargado, haja vista a necessidade de intimação da parte para sanar o vício; b) reconhecer a impossibilidade de julgamento do feito decorrente da suspensão do SIRDR n.o 71/TO; e c) reconhecer o cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução efetiva do processo. Resposta aos embargos de declaração (ID 37184680). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Sabe-se que a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso, porém, as insurgências aventadas pelo embargante não se confundem com omissão, obscuridade ou qualquer outro defeito – traduzindo-se, em verdade, em insatisfação quanto ao desfecho observado. Não se desconhece a regra trazida pelo Código de Processo Civil (art. 932, parágrafo único) acerca da possibilidade de sanar vícios dos recursos, impondo-se ao Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de cinco dias para que o recorrente sane o vício ou complemente a documentação exigível. Ocorre que tal previsão, apesar de consagrar os princípios da primazia no julgamento do mérito e da cooperação, só tem lugar quando o vício (ainda que grosseiro) for corrigível. Tanto assim que a doutrina exemplifica, dentre as situações que a regra não encontra lugar, nas hipóteses de inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – caso dos autos. A propósito: “(...) por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves.Novo Código de Processo Civil Comentado.Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1517-1518). Não haveria, portanto, razão para intimar o apelante para sanar o vício observado no caso, relacionado à ausência de dialeticidade recursal, sendo descabido falar em omissão. Por outro lado, tampouco haveria motivos para suspender o processo no qual interposto recurso por apenas uma das partes (e este se mostra manifestamente inadmissível). Tal conduta, além de se revelar despida de efeitos de ordem prática, prolongaria injustificadamente o feito, que chegaria à idêntico fim (dada a impossibilidade de avançar no mérito do apelo, independente do decidido em sede de demanda repetitiva). Guardadas as peculiaridades, destaco: (...) 7. A ordem de suspensão, decorrente da afetação de temas repetitivos, não se aplica a recursos pendentes no STJ em que, em virtude de óbices processuais, o mérito já não esteja em discussão. (...) (AgInt na PET nos EAREsp n. 1.269.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 28/4/2021, DJe de 1/7/2021.) Por fim, não merecem prosperar as alegações de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença, visto atacarem fundamentos divorciados da decisão embargada e extrapolarem a abrangência limitada dos aclaratórios. A toda evidência, tais irresignações visam atacar a sentença, ao passo em que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade no pronunciamento combatido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator